Tribunal: TJDFT
Processo: 0700983-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INVENTÁRIO. DOMICÍLIO DO AUTOR DA HERANÇA. ÁGUAS CLARAS. ESCOLHA ALEATÓRIA. CONFIGURAÇÃO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. INOVAÇÃO LEGISLATIVA.
1. O foro de domicílio do autor da herança, no Brasil, é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro (CPC, art. 48).
2. O foro competente não é de livre escolha das partes. Devem ser observadas as normas da Constituição Federal, do Código de Defesa do Consumidor, do Código de Processo Civil e das Leis de Organização Judiciária dos Estados. Há regras objetivas para determinação da competência, que devem ser respeitadas, sob pena de violação ao princípio do juiz natural.
3. A Lei no 14.879/2024, de 4 de junho de 2024, alterou o art. 63 do CPC e tornou abusiva a eleição aleatória do foro, permitindo a declinação de ofício.
4. Conflito negativo de competência conhecido e julgado improcedente. Declarou-se competente o Juízo da 1a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Águas Claras, o suscitante.